Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723487-54.2021.8.07.0000 Agravante(s) M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA – ME, MARIN TUTUNARU E GABRIEL DIAS DE SOUZA Agravado(s) MARCOS THIAGO TEODORO GONDIM Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MG Investimento em Tecnologia Ltda. ME, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza contra decisão (ID 27501144) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo n. 0707056-39.2021.8.07.0001) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Marcos Thiago Teodoro Gondim, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para determinar “o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 em desfavor de todos os requeridos”. Em suas razões recursais (ID 27501141), os agravantes sustentam, em suma, que a r. decisão agravada não teria observado os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sobretudo no que se refere à ausência de probabilidade do direito do autor, ora agravada. Para tanto, afirmam que “não existe prova alguma que os Agravantes deram qualquer prejuízo ao Agravado”. Dizem que “o próprio Agravado admitiu que o depósito que realizou foi em conta bancária de outro Réu, que não confunde com os Agravantes, conforme imagem abaixo que consta na emenda a exordial”. Ponderam que “as promessas de ganhos estratosféricos foram realizadas pelo Réu Marcel Mafra Bicalho, através de sua equipe de apoio”. Ressaltam que “não poderia o Agravado, se tivesse tido cautela, acreditar um lucro de 100% (cem por cento) em apenas 02 (meses), fora o fato de que rentabilidade pode variar de acordo com a procura e oferta”. Expõem que a “M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, apesar do nome, não faz qualquer tipo de investimento para seus clientes, já que o ato de comprar moedas virtuais e/ou criptomoedas por si só já é um investimento, assim como a compra de dólares americanos, por exemplo”. Repisam que “não existe nos autos do processo nenhuma prova que possa levar a se concluir que os Agravantes participaram de qualquer esquema ilícito criado pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO, sendo esse o único responsável pelos prejuízos que possam ter causado o Agravado e outros a outros investidores em outros processos”. Pontuam que “o Agravado não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços com relação aos Agravantes, aliás alega que o contrato foi verbal”. Tecem considerações acerca da inaplicabilidade à espécie do Código de Defesa do Consumidor. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, ambos do CPC, para “determinar que seja suspensa as constrições nos bens móveis e imóveis dos Agravantes”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 27501143). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque a análise quanto à eventual ausência de prática de ato ilícito pelos agravantes demanda aprofundada instrução probatória e estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, não foi demonstrado, por ora, pelos recorrentes que a simples constrição do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), determinada pela r. decisão agravada, resultaria em perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a antecipação da tutela recursal. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora